Tribunal: TJBA
Processo: 0504955-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504955-09.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO ORNELAS CAIRES, ONESIMO BASTOS MENDES, FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES

APELADO: JULIO CESAR MOURA LIRA

Advogado(s)
:
DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, Rafael Freire registrado(a) civilmente como RAFAEL OLIVEIRA FREIRE DE LIMA, MOAMA TEIXEIRA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de lote por culpa exclusiva da promitente vendedora (Apelante), em razão de atraso substancial na entrega das obras de infraestrutura do empreendimento. A sentença condenou a Apelante à restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador (Apelado), incluindo o sinal e taxas de corretagem, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal são:
a) a competência territorial para o julgamento da causa, diante da existência de cláusula de eleição de foro no contrato de adesão;
b) a configuração da culpa exclusiva da Apelante pela rescisão do contrato, frente às alegações de cumprimento substancial e oferta de alternativas ao consumidor;
c) a obrigatoriedade de restituição integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem;
d) a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir
3. A alegação de incompetência territorial deve ser rejeitada. Em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece norma de competência específica que visa facilitar a defesa dos direitos do consumidor, permitindo-lhe ajuizar a ação em seu próprio domicílio (art. 101, I, do CDC). A cláusula de eleição de foro, inserida em contrato de adesão, é considerada abusiva e, portanto, nula, quando impõe ao consumidor, parte hipossuficiente, desvantagem exagerada e dificuldade de acesso à justiça, como no caso dos autos. Prevalece o foro do domicílio do consumidor.
4. No mérito, o atraso na entrega do empreendimento com a infraestrutura prometida é incontroverso e ultrapassa, em muito, o prazo de tolerância contratual, o que caracteriza o inadimplemento absoluto por culpa exclusiva da Apelante. A disponibilização parcial de áreas comuns ou a oferta de permuta por outro lote não eximem a vendedora de sua obrigação principal, nem descaracterizam a sua mora.
5. Reconhecida a culpa exclusiva da promitente vendedora pela resolução do negócio, a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador deve ser integral e imediata, conforme entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ. Tal restituição abrange a totalidade das quantias desembolsadas pelo consumidor, incluindo o sinal (arras) e a comissão de corretagem, uma vez que o desfazimento do negócio decorreu de conduta imputável exclusivamente à vendedora.
6. O atraso expressivo e injustificado na entrega de imóvel, frustrando a legítima expectativa do consumidor, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. A angústia, a incerteza e o transtorno gerados pela conduta da Apelante violam os direitos da personalidade do Apelado. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo
7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0504955-09.2017.8.05.0001, oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA.
e, como Apelado,
JULIO CESAR MOURA LIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA